Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-60.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000276-60.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: HIPERMERCADO DIA A DIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO SOBRE EMBARGOS PROTELATÓRIOS SEM CORRESPONDÊNCIA NO DISPOSITIVO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA CORREÇÃO. EXCLUSÃO DE PARÁGRAFO INCOMPATÍVEL COM A DECISÃO FINAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - Configura erro material a existência de fundamentação sobre embargos protelatórios que não encontra correspondência no dispositivo da decisão, gerando incoerência interna no julgado.

III - A fundamentação deve guardar perfeita harmonia com a parte dispositiva, sendo inadmissível a manutenção de parágrafo que qualifica embargos como protelatórios quando o dispositivo final não aplica efetivamente a multa correspondente.

IV - O erro material consistente na inclusão de fundamentação sobre embargos protelatórios, seguida de dispositivo que não reconhece tal circunstância, deve ser corrigido mediante exclusão do parágrafo incompatível com a decisão final.

V - Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para correção de erro material.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 8000276-60.2019.8.05.0244
, em que figura como
Embargante HIPERMERCADO DIA A DIA LTDA
e como
Embargado REDECARD S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.